Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-95.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. FRAUDE NO APLICATIVO DO BANCO. CONTRATO PESSOAL E DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. DÉBITOS ORIUNDOS DE SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO AO CRÉDITO POR INICIATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSTITUI FATO CAUSADOR DE DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PREENCHE O CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
II. As isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (contratação fraudulenta), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (a recorrente inclusive promoveu o cancelamento espontâneo do empréstimo pessoal e das compras não reconhecidas – Id 32471121- CPC, art. 373, II), revelam-se ilegítimas as cobranças perpetradas e a posterior manutenção da inscrição do nome da requerente em órgão de proteção ao crédito(ID 32471122).
IV. Configurada a defeituosa prestação de serviço (contratação fraudulenta), bem como os danos dela decorrentes (ilícita cobrança e “negativação”), exsurge o dever indenizatório da recorrente (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
V. Trata-se de dano in re ipsa, que se caracteriza pelo ilícito civil de mera conduta em que os efeitos nocivos do ato não hão de ser perquiridos, pois eles se presumem como naturalmente implicados pela falta de justa causa identificadora do injusto que informa a conduta lesiva.
VI. No que concerne ao quantum, na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da proporcionalidade ou se patente o enriquecimento sem causa, o que não se divisa no caso concreto.
VII. Portanto, é de se manter a estimativa razoavelmente fixada na decisão ora revista (R$4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à instituição financeira à necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade, especialmente pela reincidência em tais ações ("negativações" açodadas).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).